Tribunal: TJDFT
Processo: 0005775-43.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005775-43.2013.8.07.0010 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: PEDRO ITAMAR COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. TRANSPORTE COLETIVO. LESÕES CORPORAIS GRAVES SOFRIDAS PELO USUÁRIO. DANOS MATERIAIS. CAUSALIDADE ADEQUADA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS DEVIDOS. AMPUTAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES. DANOS MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SÚMULA 313 DO STJ. I. Devem ser indenizados os danos emergentes comprovados pela vítima do acidente ocorrido em veículo de transporte coletivo de passageiros. II. Segundo a inteligência do artigo 950 do Código Civil, na hipótese de perda ou depreciação da capacidade de trabalho, a pensão deve ser calculada a partir da capacitação e formação profissional da vítima ou, à falta de elementos conclusivos, com base no salário mínimo. III. Acarretam danos morais e estéticos lesões corporais graves que afetam a integridade física da vítima e levam à amputação dos seus membros inferiores. IV. Em razão das particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 400.000,00 compensa adequadamente os danos morais e estéticos. V. Nas indenizações por ato ilícito que comportem prestação de alimentos é cabível a constituição de capital para a garantia do seu pagamento, nos termos do artigo 533 do Código de Processo Civil. VI. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, afirmando ser parte passiva ilegítima ad causam, diante da ausência de demonstração de que o acidente teria ocorrido por veículo coletivo de sua propriedade; c) artigos 186 e 927, caput, do Código Civil, e 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de inexistência de nexo causal entre o fato e a conduta supostamente praticada, em face da ausência de qualquer prova de que o dano teria ocorrido em razão do acidente; d) artigo 141 do CPC, articulando ter ocorrido julgamento extra e ultra petita, com vistas ao afastamento da condenação ao pagamento de valores correspondentes à aquisição de prótese, bem como aos danos estéticos, porquanto o pedido do recorrido teria se limitado aos danos emergentes; e) artigo 944 do CC, defendendo que deve ser afastada a indenização por danos morais, já que os fundamentos utilizados são próprios dos danos estéticos. Afirma que o respectivo valor deve ser reduzido, porque arbitrado de forma excessiva; f) artigo 407 do CC, sustentando que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o dano moral deve ser contado a partir do seu arbitramento e não, a partir da citação; g) artigo 950 do CC, expondo que a redução da mobilidade não ensejaria a inabilitação ou depreciação laborativa. Afirma que não deveria ter sido fixada a pensão, porque não demonstrado que o recorrido possuía algum vínculo empregatício ou exercia algum trabalho, ou, ainda, se percebia alguma remuneração. Assevera que o valor da indenização não pode ser atrelada ao salário-mínimo como índice de atualização da condenação, eis que devem ser aplicados os índices oficiais de correção monetária e não, o próprio salário-mínimo; h) artigo 884 do CC, salientando que o acórdão teria proporcionado o enriquecimento ilícito do recorrido, porquanto entende que o valor da indenização pensionada teria sido arbitrado sem os descontos obrigatórios, ensejando enriquecimento sem causa ao recorrido; e i) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória, tendo em vista que teriam sido opostos apenas com o intuito de prequestionamento, razão pela qual entende que a multa deve ser afastada. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários recursais, conforme artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 407 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027